Tribunal: TJDFT
Processo: 0765010-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR – PRISÃO DOMICILIAR E CONCOMITÂNCIA DE CUMPRIMENTO DE ESCALA – VEDAÇÃO DE CÔMPUTO COMO TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte autora, Bombeiro Militar do Distrito Federal, é a contagem para fins de promoção e de tempo de serviço, do período em que cumpriu prisão domiciliar e concomitantemente trabalhou mediante cumprimento de escala.
2. Dispõe a Lei n. 7.479/1986: (Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal):
“Art 123. Anos de Serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a que se refere o artigo 122, com os seguintes acréscimos:
[...]
§ 4o Não é computável, para nenhum efeito, o tempo:
[...]
e) decorrido em cumprimento de pena restritiva da liberdade, por sentença transitada em julgado, desde que não tenha sido concedida suspensão condicional da pena, quando, então, o tempo que exceder ao período da pena será computado para todos os efeitos, caso as condições estipuladas na sentença não o impeçam.”
3. Controvérsia de semelhante teor, porém analisada em contexto que permite fazer paralelismo, foi objeto do julgamento do Recurso Inominado n. 0708872-74.2022.8.07.0016, Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, julgado em 26/10/2022, acórdão n. 1632374.
4. Naquela ocasião se estava a discutir a aplicação do art. 122, § 4o, V, da Lei n. 7.289/94 (Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal), que tem vedação idêntica, a Policial Militar que cumpria pena em regime aberto e igualmente formulava pedido para que o tempo de serviço prestado em concomitância fosse computado para fins de aposentadoria.
5. As razões para o indeferimento da pretensão estão representadas pelo seguinte excerto:
“IV. Além desse dispositivo legal, os Pareceres Jurídicos n. 008/2011 – PROPES e 453/2021-PGCONS, citados no ofício juntado no id 39869427, anotam que “o período de cumprimento de pena restritiva de liberdade não deverá ser computado para efeito algum, como também é irrelevante o regime de execução da pena ... além de, enquanto estiver em transcurso o cumprimento da pena, mesmo em atividade castrense, não será computado o tempo de serviço...”. Há, portanto, previsão legal expressa de impedimento do computo do tempo de serviço em razão do cumprimento de pena privativa de liberdade, sem qualquer distinção quanto ao seu regime de cumprimento, se fechado, aberto ou semiaberto, de forma que é irrelevante, no caso, que o requerente tenha cumprido a pena em regime aberto. Além disso, verifica-se a inocorrência de suspensão condicional da pena aplicada.
V. E a despeito do disposto no § 9o, do art. 40 da Constituição Federal (“O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9o e 9o-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.”), o estatuto da carreira do servidor estabelece restrições ao computo do tempo de serviço para todos os fins, tal como ocorrido no caso em comento, regra que deve ser observada e que não lesa o disposto na Constituição Federal nem o princípio da contributividade. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1412500, DJe 19.4.2022; 2a Turma Recursal, acórdão 1356728, DJe 28.7.2021.
VI. Nesse norte, ainda que demonstrados o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto e a inclusão do requerente na escala de trabalho, é evidente a existência de impedimento legal para o cômputo do período como tempo de serviço efetivo para os fins de transferência para a reserva remunerada, de sorte que não há ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a contagem desse período. Escorreita a sentença ora revista.”
5. Em se tratando de contexto fático e jurídico que permite a aplicação do mesmo entendimento e por estar a sentença alinhada com o julgamento acima, sua confirmação é a medida que reputo adequada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.